Tribunal: TJPA
Processo: 0092630-59.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10350 - Licenças
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0092630-59.2015.8.14.0301

APELANTE: ROBSON WILSON DOS SANTOS

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, DIRETOR DE PESSOAL DA PMPA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL EXTRAPOLOU LIMITE TEMPORAL DE LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO NO CASO CONCRETO QUE TORNA INAPLICÁVEL O TEMA 476 DO STF REFERENTE A NOMEAÇÃO PRECÁRIA POR FORÇA DE MEDIDA LIMINAR. DECURSO DO TEMPO. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. FATO SUPERVENIENTE. SEGURANÇA JURÍDICA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTE DO STF. CONTRADIÇÃO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA/ACÓRDÃO PARA CONCEDER PROVIMENTO A APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O recorrente é militar estadual e extrapolou o prazo de 24 meses para gozo de “licença para tratar de assuntos particulares”. Fato detectado pela administração mais de três anos após seu retorno, somado ao ajuizamento da ação e o deferimento da liminar em 05/11/2015, foi promovido de patente e transferido para reserva durante este período, antes mesmo da prolação de sentença em 15/01/2021.

2 - Como relatado, o ora recorrente, quando da decisão recorrida (sentença), já havia sido transferido para a reserva remunerada, conforme Portaria de 11/09/2019. A situação do autor/recorrente já está consolidada juridicamente, de forma que deve ser considerada, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica, pois conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Agravo em Recurso Extraordinário nº 740.029/DF, a superveniência da aposentadoria voluntária pelo servidor seria suficiente, por si só, para assegurar a incidência da teoria do fato consumado, havendo de fato um
distinguish
com os termos do RE 608.842.

3 - Logo, ainda que por fundamento diverso ao esposado na sentença de primeiro grau, considerando a transferência do autor para a reserva remunerada, a afastar a aplicabilidade das orientações estabelecidas no TEMA 476, reajusto meu entendimento para dar provimento ao recurso, com vistas a conceder provimento a Apelação Cível, modificando a sentença de primeiro grau.
4- Recurso conhecido e provido.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), ... de ........ de

2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, oposto por ROBSON WILSON DOS SANTOS, em Mandado de Segurança, movido em face do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ e DIRETOR DE PESSOAL DA PMPA, contra julgado da Primeira Turma de Direito Público no Acórdão (ID nº 7349380) que apreciou recurso de Apelação, negando-lhe provimento.

Em síntese, versam os autos sobre Mandado de Segurança impetrado por Robson Wilson dos Santos, narra o impetrante ser policial militar há 29 anos, estando próximo de completar o tempo necessário para sua aposentadoria, ocorre que, foi notificado através do Mem nº 330/2015 – PI/CorGeral, para apresentar documentação referente ao processo de reserva remunerada ex oficio, em razão de ter ultrapassado o tempo máximo de 2 anos no gozo de licença para tratamento particular, o que motivou a aposentadoria do impetrante.

Alega que, a conduta é irregular afirmando que foram as autoridades coautoras que não observaram a ultrapassagem do tempo, argumentando que houve a violação dos princípios do contraditório e ampla defesa, pois não foi adotado Processo Administrativo para realização da aposentadoria forçosa. Requerendo a concessão do
writ
para suspensão da decisão. (id. 4333834)

Em sentença, o juízo do primeiro grau denegou a segurança, revogando a liminar concedida. (id. 4333844)

Inconformado, a parte interpôs Apelação Cível trazendo fato superveniente ao caso, alegando que no período entre a concessão da liminar e antes da prolação da sentença, foi transferido para reserva remunerada em face de ter completado 30 (trinta) anos de serviço, que por este motivo deve ser reformada a sentença de 1º grau, afirmando possuir direito adquirido, diante da teoria do fato consumado. Argumentando ainda, ilegalidade na sua transferência para a reserva ex ofício, em face de não ter sido aberto Processo Administrativo, não tendo sido oportunizado contraditório e ampla defesa, afirmando haver culpa exclusiva da administração pública, diante da inobservância de que ao conceder a licença o militar ultrapassaria os 2 anos permitidos. Requerendo a reforma da decisão de 1º grau. (id. 4333849)

Em Acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito Público, houve o conhecimento do recurso, sendo negado provimento.

Contra esta decisão, o recorrente opôs os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alegado existência de omissão no que se refere a aplicação da legislação militar, afirmando que foi interpretada em desacordo com a Constituição Federal, afirma não ter sido oportunizado o direito ao contraditório e ampla defesa, argumentando que não foi analisada a alegação referente a

teoria do fato consumado, em razão de ter sido transferido para reserva durante o período em que foi concedida a liminar, antes de ser proferida a sentença de 1º grau, em face de ter completado 30 (trinta) anos de serviço. Requerendo a reforma do Acórdão. (id. 7533253)

Em contrarrazões, a parte embargada alega que a embargante não possui razão, sendo os embargos de declaração meramente protelatório. Requerendo o improvimento do presente recurso

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

Desde já consigno que assiste razão ao recorrente, considerando que a questão de fato trazida pelo embargante levaria esta Relatora a outra conclusão, qual seja, de reforma da sentença apelada. Explico.

Como relatado, o ora recorrente, era policial militar em exercício e quando da decisão monocrática, já havia sido transferido para a reserva remunerada desde fevereiro de 2019. Assim,
a situação do autor já estava consolidada juridicamente antes mesmo da sentença de 1º grau (15/01/2021), de forma que deve ser considerada, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica.

O princípio da segurança jurídica, em suma, tem por objetivo assegurar a estabilidade das relações já consolidadas, frente à inevitável evolução do Direito, tanto em nível legislativo, quanto jurisprudencial. Trata-se de um princípio com diversas aplicações, como a proteção ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Nas palavras de José Afonso da Silva:

"A segurança jurídica consiste no 'conjunto de condições que tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida'. Uma importante condição da segurança jurídica está na relativa certeza que os indivíduos têm de que as relações realizadas sob o império de uma norma devem perdurar ainda quando tal norma seja substituída" (SILVA, J., 2006, p. 133).

Ressalte-se ainda, que de acordo com o art. 493, do CPC, o fato de conhecimento superveniente relevante para a solução da lide, deve ser levado em consideração pelo magistrado até o trânsito em julgado da demanda, ainda que de ofício, na medida em que o provimento judicial deve refletir o estado de fato no momento da entrega jurisdicional, e isso não implica qualquer violação a segurança jurídica, ao contrário, a resguarda.
Vejamos:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Isto posto, no presente caso, considerando que o recorrente já estava promovido e na reserva remunerada quando da decisão monocrática, deve ser considerado a existência de distinção com o
leading case
submetido ao sistema de recursos repetitivos no TEMA 476, RE nº 608.482/RN (TEMA 476), o qual decidiu em suma que “
Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de
fato consumado
, de candidato não aprovado que nele tomou posse em
decorrência de execução provisória
de medida liminar ou outro
provimento judicial de natureza precária
, supervenientemente revogado ou modificado
.”

Desta forma, considerando que o autor veio a ser promovido durante o processo, constata-se distinção extremamente relevante, a autoriza a aplicação excepcional da Teoria do fato consumado, pois conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Agravo em Recurso Extraordinário nº 740.029/DF, a superveniência da aposentadoria voluntária pelo servidor seria suficiente, por si só, para assegurar a incidência da teoria do fato consumado, havendo de fato um
distinguish
com os termos do RE 608.842.

Na situação analisada pelo STF, em sede de Recurso Extraordinário, o Superior Tribunal de Justiça, teria concedido a segurança para manutenção da impetrante, que teria se mantido no cargo de auditora fiscal do trabalho, por força de provimento liminar e de cautelares, e após 21 anos de exercício, acabou se aposentando voluntariamente, sem que o mérito da ação tivesse sido analisado.

O referido julgado restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE E EXERCÍCIO DETERMINADOS POR DE DECISÕES PRECÁRIAS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INADEQUAÇÃO DO TEMA 476 FIXADO NO RE 608.482. (REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). 1. Em regra, não produzem fato consumado a posse e o exercício em cargo público decorrentes de decisão judicial tomada à base de cognição não-exauriente. 2. A marca da excepcionalidade se faz presente no caso concreto, autorizando a distinção (distinguish) quanto ao leading case do Tema 476, devendo, unicamente por essa razão, ser mantido o aresto recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 3 . Agravo interno a que se dá provimento. (STF - AgR RE: 740029 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 14/08/2018, Primeira Turma)

Desta forma, necessário se faz reconhecer a distinção do presente caso com os termos do RE 608.842, com a aplicação excepcional da Teoria do Fato Consumado, pois o autor continuou a servir a Polícia Militar por mais de três anos depois do exercício da licença, e, posteriormente ingressou com ação tendo obtido provimento liminar desde 2015 até sua transferência para reserva remunerada em 2019. Assim, permaneceu no exercício de suas atividades por mais de 7 anos e preencheu os requisitos necessários para aposentadoria, concedida pela própria Administração.

Logo, ainda que por fundamento diverso ao esposado na sentença de primeiro grau, considerando a transferência do autor para a reserva remunerada, a afastar a aplicabilidade das orientações estabelecidas no TEMA 476, reajusto meu entendimento para dar provimento ao recurso, com vistas a negar provimento a Apelação Cível do Estado do Pará, mantendo a sentença de primeiro grau.

Apresento jurisprudência semelhante desta corte no intuito de adequar o julgado ao efetivo direito:

“PROCESSO N° 0027525-82.2008.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECORRENTE: ADAILSON DOS SANTOS LEAL
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ
Relatora: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1024, §3º DO CPC. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO NO CASO CONCRETO QUE TORNA INAPLICÁVEL O TEMA 476 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO PRECÁRIA POR FORÇA DE MEDIDA LIMINAR. DECURSO DO TEMPO. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. FATO SUPERVENIENTE. SEGURANÇA JURÍDICA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECENDENTE DO STF. CONTRADIÇÃO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA PARA NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inicialmente, verifica-se que a matéria trazida pelo embargante deve ser tratada em sede de Agravo Interno, visto que busca a reforma do julgado. Desta feita, ante a previsão contida no artigo 1.024, §3º do CPC, recebo os Embargos de Declaração como Agravo Interno, passando a análise do mérito.
2 - Como relatado, o ora recorrente, quando da decisão recorrida, já havia sido transferido para a reserva remunerada desde janeiro de 2016, conforme Portaria nº 0139/2016, publicado no Diário Oficial nº 33.066, de 12/02/2016. Embora não houvesse tal notícia nos autos, a situação do autor/apelado já está consolidada juridicamente, de forma que deve ser considerada, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica, pois conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Agravo em Recurso Extraordinário nº 740.029/DF, a superveniência da aposentadoria voluntária pelo servidor seria suficiente, por si só, para assegurar a incidência da teoria do fato consumado, havendo de fato um distinguish com os termos do RE 608.842.
3 - Logo, ainda que por fundamento diverso ao esposado na sentença de primeiro grau, considerando a transferência do autor para a reserva remunerada, a afastar a aplicabilidade das orientações estabelecidas no TEMA 476, reajusto meu entendimento para dar provimento ao agravo interno, com vistas a negar provimento a Apelação Cível do Estado do Pará, mantendo a sentença de primeiro grau.
4- Recurso conhecido e provido.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, MODIFICANDO a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, ... de ..... de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/02/2023